Tribunal: TJMT
Processo: 1008939-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008939-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAQUEL SOUZA CONSTANTINO - CPF: 190.677.528-19 (ADVOGADO), ANSELMO DUARTE ASSUNCAO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ANSELMO DUARTE ASSUNCAO - CPF: 105.764.601-68 (AGRAVANTE), EDIFICIO MOZART - CNPJ: 36.910.529/0001-90 (AGRAVADO), ROSÂNGELA ABADIA RESENDE ASSUNÇÃO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA PROIBITIVA – CONTRATO ATÍPICO DE HOSPEDAGEM EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL – AIRBNB – CLÁUSULA PROIBITIVA EM CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – QUESTIONAMENTO SOBRE A LEGALIDADE DO QUÓRUM DA APROVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo controvérsia sobre o direito, inviável a concessão da tutela antecipada. Imprescindível a realização da instrução probatória aprofundada, conferindo-se às partes ampla defesa e contraditório.

“O direito de o proprietário condômino usar, gozar e dispor livremente do seu bem imóvel, nos termos dos arts. 1.228 e 1.335 do Código Civil de 2002 e 19 da Lei 4.591/64, deve harmonizar-se com os direitos relativos à segurança, ao sossego e à saúde das demais múltiplas propriedades abrangidas no Condomínio, de acordo com as razoáveis limitações aprovadas pela maioria de condôminos, pois são limitações concernentes à natureza da propriedade privada em regime de condomínio edilício.”
(STJ, REsp: 1819075 RS 2019/0060633-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2021, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021